Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINAL EM OPERAÇÃO INTERMITENTE. SINALIZAÇÃO DA VIA. CELERIDADE NO REPARO. REGRAS DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDAS NO CTB. INOBSERVÂNCIA. NEXO CAUSAL AFASTADO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA QUE EFETUA A CONSERVAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/DF, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a condenação do DER/DF ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa face a ausência de perícia técnica e oitiva de testemunhas. No mérito, aponta a responsabilidade objetiva da parte ré, de modo que a falha do semáforo em decorrência de curto circuito provocado por roedores, bem como o bloqueio das vias transversais, não afasta a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual responsabilidade objetiva do DER/DF face o acidente de trânsito entre veículos particulares no momento que o sinal semafórico operava em modo intermitente em decorrência de problemas técnicos.
III. Razões de decidir
5. Desnecessária a realização de perícia técnica e oitiva testemunhal, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, visto que sequer é necessário delimitar a dinâmica da colisão entre os veículos para apurar eventual responsabilidade da parte ré, conforme será detalhado na análise do mérito, de modo que inexiste o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. O autor “Victor” assinala que estava conduzindo o veículo da primeira autora, visto que atua como motorista pelo aplicativo Uber, quando se aproximou de um cruzamento localizado no “Pistão Sul” em Taguatinga/DF, ocasião em que o semáforo funcionava em modo intermitente. Alega que aquela sinalização não determinava a preferência de passagem, de modo que em decorrência da incerteza dos condutores ocorreu a colisão do seu automóvel com outro veículo que trafegava pelo local.
6. Ainda que ausente elementos para demonstrar a dinâmica do acidente, é possível constatar a ausência de responsabilidade da parte ré pelo acidente entre os veículos. Para tanto, inicialmente constata-se que o próprio autor junta aos autos fotografias do local, demonstrando que as vias transversais daquele cruzamento estavam fechadas em decorrência do problema no sinal, de modo que a mera ausência de funcionamento do sinal semafórico não configura nexo causal perante os danos alegados. Ademais, não ocorreu desídia da parte ré, visto que notificada do problema no sinal às 7h04min, sendo que às 7h38min já estava no local fazendo o reparo decorrente de caso fortuito (curto circuito ocasionado por roedores), além de efetuar a sinalização viária, com o bloqueio do cruzamento, atestado pelas fotos juntadas pelo autor.
7. Ademais, mesmo se ficasse comprovado que o acidente de trânsito decorreu do funcionamento intermitente do sinal semafórico, também não estaria comprovada a culpa da parte ré. Isso porque o sinal não deixou de funcionar, mas apenas entrou em modo intermitente, que corresponde a modo de operação autorizado no item 7.2.1 da Norma ABNT 16653/2017 para preservar a segurança do trânsito de veículos e/ou pedestres. Cuida-se de sinal semafórico de emergência, sendo que nos termos do item 4.2.1 do anexo II do CTB (disponível em https://www.ctbdigital.com.br/arquivos/anexo_II.pdf), “A sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante. (...) No caso de grupo focal de regulamentação, admite-se o uso isolado da indicação luminosa em amarelo intermitente, em determinados horários e situações específicas. Fica o condutor do veículo obrigado a reduzir a velocidade e respeitar o disposto no Artigo 29, inciso III, alínea C”. Assim, depreende-se que há previsão legal para regras a serem adotadas pelos condutores mesmo na hipótese de sinal intermitente, de modo que “quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: (...) o que vier pela direita do condutor” (artigo 29, III, “c” do CTB). Ou seja, o funcionamento do modo de emergência do sinal semafórico não impede que seja constatada a preferência de passagem na via, de modo que caberia aos condutores conduzirem o veículo conforme as regras estabelecidas no CTB, em especial a observação do dispositivo legal elencado, o que evitaria a colisão entre os veículos. Portanto, persistia a regra de trânsito na via, conforme estabelecido pelo CTB, o que afasta a responsabilidade da parte ré pelo acidente relatado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: n/a.